Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a alegada divergência na RPV expedida em favor de JADIR GOMES DO NASCIMENTO (ID: 50551259). Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador